Tribunal: TJSP
Processo: 0028840-06.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das provas firme para a incriminação. Inadmissibilidade de novo julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos. Mantidas as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das provas firme para a incriminação. Inadmissibilidade de novo julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos. Mantidas as agravantes genéricas.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pena-base readequada para fixa-la no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea reconhecida. Súmula 545 do E. STJ. Pena que comporta redução, levando-se em conta a atenuante da confissão, a agravante da reincidência e as 02 agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Pena-base reduzida.
Regime fechado mantido. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000052216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028840-06.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RAPHAEL
FILIPE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo
somente para reduzir a pena de RAPHAEL FILIPE DE JESUS para 20 anos e 01 mês de
reclusão, mantido o regime inicial fechado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 2/11
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 2 8 8 4 0 - 0 6 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 5 0 6
A p e l a n t e : R a p h a e l F i l i p e d e J e s u s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
J u í z a
d e
1 a
I n s t â n c i a :
D r a .
M a r t a
R o d r i g u e s
M a f f e i s M o r e i r a
VOTO No 9789
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Flagrante
contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes
leigos
jamais
evidenciada.
Acolhimento
de
uma
das
interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das
provas firme para a incriminação. Inadmissibilidade de novo
julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos. Mantidas
as agravantes genéricas.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pena-base readequada para fixa-la
no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea
reconhecida. Súmula 545 do E. STJ. Pena que comporta
redução, levando-se em conta a atenuante da confissão, a
agravante da reincidência e as 02 agravantes reconhecidas
pelo Conselho de Sentença.
ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Pena-
base reduzida.
Regime fechado mantido. Apelo provido em parte.
1) RAPHAEL FILIPE DE JESUS foi condenado como
incurso no art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (meio cruel - asfixia) e IV (recurso
que dificultou a defesa da vítima) e no art. 125, ambos do CP, à pena de 28 anos
de reclusão, em regime inicial fechado. Negado o apelo em liberdade (fls.
690/693).
Inconformada com a condenação, preliminarmente,
aduz a Defesa que os Jurados foram levados a erro no momento de responder
aos quesitos formulados no Tribunal do Júri, suscitando, assim, a nulidade do
processo. No mérito argumenta que os jurados proferiram decisão
manifestamente contrária à prova dos autos. Pede, assim, novo julgamento,
defendendo a tese de homicídio privilegiado. Argumentou a Defesa que o réu se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 3/11
defendeu da inicial agressão da vítima e ressaltou que RAPHAEL não sabia que
a ofendida estava grávida. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das
qualificadoras e da agravante da reincidência, bem como que seja fixada a pena-
base no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão (fls. 702/707).
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.
722/729) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 741/751).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Por oportuno, o pleito preliminar aduzido pelo
recorrente se confunde com o mérito da causa, visto que diz respeito à matéria
probatória, tal como sobre a opinião formada pelos jurados. Portanto, será
analisada junto com o mérito do pedido.
Narra a denúncia (fls. 331/335) que na data de 05 de
abril de 2013, em horário incerto, na Rua Major Ricardo Guimarães no 289, na
cidade Ribeirão Preto, RAPHAEL FILIPE DE JESUS matou D.V.R.S., impelido
por motivo torpe, com emprego de asfixia e mediante emprego de recurso que
dificultou a defesa da ofendida.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
local acima descritas, RAPHAEL provocou aborto em D.V.R.S. sem o
consentimento dela.
Recebida a denúncia (fls. 336/337), após instrução
criminal sobreveio a r. decisão de fls. 537/539, que pronunciou o réu como
incurso no art. artigo 121, § 2o, I (motivo torpe), III (emprego de asfixia) e IV
(recurso que dificultou a defesa da ofendida), e no art. 125, ambos do Código
Penal.
O Egrégio Conselho de Sentença acolheu a tese do
Ministério Público, que sustentou, em plenário, a responsabilização penal do réu
por homicídio triplamente qualificado e por provocar aborto sem o consentimento
da gestante (fls. 273/274).
A Defesa de RAPHAEL reclamou por novo julgamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 4/11
por entender que a decisão dos Senhores Jurados foi manifestamente contrária à
prova dos autos, aduzindo a ocorrência de legítima defesa na conduta do
apelante. Argumenta, ainda, que o réu não sabia que a vítima estava grávida.
A possibilidade de revisão das decisões do Tribunal do
Júri convive com a garantia constitucional da soberania de seus vereditos (art. 5o,
inciso XXXVIII, “c”). Dada a falibilidade dos jurados, pessoas do povo e sujeitos a
decidir com equívoco, necessária a previsão de um instrumento capaz de
desfazer a injustiça, devidamente calibrado para não subtrair do Tribunal Popular
a competência para julgar os crimes dolosos contra vida.
Sendo o apelo manejado sob inspiração do art. 593,
inciso III, alínea “d” do CPP, seu objetivo, que é galgar um novo julgamento pelo
Tribunal do Júri, é assegurado ao recorrente que comprove que a decisão
originária, para não fugir da literalidade da lei, peca por ser “manifestamente
contrária à prova dos autos”.
Segundo jurisprudência tranquila nos Tribunais: “...os
veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e JOSÉ FREDERICO MARQUES,
apreciando tal soberania, com muita propriedade, lembrou a “impossibilidade de os
juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa“ (in JÚRI, Malheiros
Editores, 8a ed., pág. 46). Só excepcionalmente, então, pode ocorrer a reforma destas
decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos autos. DAMÁSIO E. DE JESUS,
em seu Código de Processo Penal Anotado, assenta ser “pacífico que o advérbio
manifestamente (III, “d”) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado
quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente
da prova dos autos“ (in ob. cit., Saraiva, 7a ed., pág. 373). Para a Corte Suprema, decisão
manifestamente contrária à prova dos autos é aquela destituída de qualquer
fundamentação e apoio no processo, não a representando o acolhimento de uma das
opções probatórias existentes nos autos, mesmo que frágil, em detrimento de outra (in RT
667/361) (TJSP, Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des. Pinheiro Franco).
Deve-se entender como decisão manifestamente
contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de
maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 5/11
processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a
que encontra respaldo em alguns elementos apontados pela prova.
Em outras palavras, não entra em pauta o grau de
acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente
contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação
razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a
contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania e
justo exercício da atribuição de decidir a causa. Não anulável, portanto.
Postas essas premissas, não há falar em decisão
aberrante em relação às provas.
No caso em tela, a materialidade do delito de
homicídio doloso foi comprovada pelo laudo de exame necroscópico de fls.
82/107, pelo laudo pericial do local (fls. 230/238) e pela prova oral colhida, que
também trouxe elementos capazes de convencer a propósito da autoria dos
delitos imputados ao réu (DVD que acompanha os autos).
RAPHAEL, ao ser interrogado, tanto na primeira fase
do procedimento do Júri, quanto em Plenário, disse que saiu com a vítima há 01
ano e que não sabia que ela estava grávida. Narrou que no dia dos fatos foi até a
casa de D. para conversar, tirar satisfações, falar que não queria reatar o
relacionamento entre eles e também pedir para que ela parasse de ligar para o
interrogando e para o celular de sua esposa. Começaram a discutir e foi agredido
com socos e a vítima jogou um ventilador no interrogando. Perdeu a cabeça,
pegou o fio do ventilador e enrolou no pescoço da vítima. Saiu do local e a vítima
ainda estava respirando, trancou o portão da casa e voltou para o trabalho.
A alegação da Defesa de que se trata de homicídio
privilegiado e que os Senhores Jurados proferiam decisão manifestamente
contrária à prova dos autos não se sustenta diante do conjunto probatório.
No caso, os quesitos foram devidamente formulados
aos jurados não ocorrendo nenhuma nulidade; inclusive foram perguntados se
absolviam o acusado, conforme verifica-se a fls. 678/679. Sendo assim, caso
entendessem que ele agiu em legítima defesa, deveriam somente responder
positivamente ao referido quesito, o que, no entanto, não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 6/11
Com efeito, não é exigível quesito próprio para
reconhecimento da legítima defesa, pois independentemente das teses
defensivas sustentadas, será formulado o quesito genérico, de forma direta e
objetiva: “O jurado absolve o acusado?”, nos termos do art. 483, § 2o, do C.P.P.
Assim, não há que se falar que os jurados foram
induzidos em erro pelos quesitos, formulados corretamente, de acordo com a
legislação processual penal.
O réu admitiu que no dia dos fatos foi até a casa da
vítima, que houve briga e agressões entre eles e confessou que “perdeu a
cabeça” e enrolou o fio do ventilador no pescoço da vítima. Negou que soubesse
que D. estava grávida.
De fato, a confissão do réu no sentido de que utilizou o
fio do ventilador para apertar o pescoço da vítima, que faleceu devido ao
estrangulamento, foi corroborada pelos relatos das testemunhas ouvidas em
Juízo. O que não ficou evidente foi a alegada legítima defesa na tese defensiva.
Além disso, a negativa do réu da ciência de que D.
estava grávida não convence.
Vejamos.
No laudo necroscópico da vítima consta que ela
encontrava-se em avançado estado gestacional (06 meses), bem como que
apresentava diversas lesões em todo corpo (fls. 82/84). Logo, ainda que se
admitisse a existência de injusta agressão atual ou iminente (tal como sustenta a
defesa), não houve a utilização de meio moderado para repeli-la. Verifica-se,
ainda, que uma gestação de 06 meses é bastante evidente para se passar
despercebida conforme alegado pelo réu.
Não obstante, a prova testemunhal colhida na primeira
fase do procedimento do Júri e no Tribunal do Júri reforça a confissão do réu,
afastando a tese de legítima defesa, bem como repele totalmente a alegação de
que não sabia da gestação da vítima.
Isto porque, a testemunha Débora, irmã da vítima,
disse que D. e RAPHAEL tiveram um relacionamento amoroso há 01 ano e 03
meses atrás, sendo que foi a vítima que terminou o namoro entre eles. Relatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 7/11
que D. começou um namoro com Guilbert e o filho que D. esperava era dele,
embora eles estivessem separados há 03 meses na ocasião dos fatos. Confirmou
que a vítima estava grávida de 06 meses e que a gestação era bastante
visível.
A testemunha Fernanda, amiga da vítima, em Juízo,
disse que RAPHAEL era um ex-namorado da vítima, mas que ultimamente
eles tinham somente encontros esporádicos. Relatou que o réu devia dinheiro
para a vítima e no dia anterior ao crime eles brigaram ao falar por telefone sobre
essa dívida. O réu não estava querendo pagar o que devia para a ofendida. A
vítima teve um relacionamento com Guilbert, mas na ocasião dos fatos eles
estavam separados há alguns meses. A vítima falou que o filho que esperava era
do réu. Todo mundo sabia que D. estava grávida, pois bem visível este fato.
A testemunha protegida, em Juízo, disse que era
amiga da vítima e relatou que o réu era ex-namorado de D., embora ele fosse
casado, mas que eles ainda se encontravam de vez em quando. Narrou que
Guilbert era o atual namorado de D., mas estavam separados há 01 mês. Disse
que D. estava grávida de 05 meses e que ela lhe disse que o filho era do réu.
Por fim, esclareceu que D. aparentava estar grávida.
A testemunha Giseli em Juízo disse que é casada com
o réu há 07 anos. Relatou que a vítima sempre ligava para o celular da depoente
e falava que tinha um caso com o réu, que o amava, que a depoente era uma
trouxa. Acredita que esse foi o motivo do réu ter ido à casa da vítima para pedir
para ela parar de infernizar a vida deles. Disse que o réu confessou que matou
a vítima.
A testemunha Heber, em Juízo, disse que o réu
trabalhava na empresa de um amigo do depoente. O réu é uma pessoa tranquila
e um bom trabalhador.
O policial Carlos, em Juízo, disse que atendeu à
ocorrência e que, ao chegar ao local, o corpo da vítima ainda se encontrava na
residência e o fio de um ventilador estava enrolado no seu pescoço, sendo
este o motivo da sua morte. O réu se apresentou 30 dias depois dos fatos na
delegacia de policia, ocasião em que confessou o crime. A vitima e o réu eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 8/11
ex-namorados e mantinham esse relacionamento extraconjugal, pois o réu é
casado. Nas investigações ficou apurado que o réu e a vítima se
desentenderam, pois D. queria contar para a esposa do réu que ela estava
grávida. A vítima estava grávida de 06 meses, fato que era fácil de perceber.
A testemunha Clayton, em Juízo, disse que é colega
de trabalho do réu em um lava-rápido. O nome da esposa do réu é Giseli e no dia
dos fatos RAPHAEL só lhe disse que brigou com a esposa.
A testemunha Marcos, em Juízo, disse que é o dono
da empresa em que o réu trabalhava na ocasião dos fatos. Relatou que conhece
o réu há 05 anos e que ele desapareceu por 10 dias sem dar notícias. Quando
voltou falou que tinha matado alguém, mas sem dar maiores detalhes. Explicou
que não perguntou mais sobre o assunto e o réu continuou trabalhando até ser
preso por este processo.
A testemunha Marta, em Juízo, disse que era vizinha
do réu e que D. morou com ele por um período.
Vê-se, portanto que os jurados ao proferirem a
decisão, agiram exercendo a soberania que a Constituição lhes assegura e
aceitaram uma das versões apresentadas, reconhecendo a existência de provas
e elementos suficientes à conclusão condenatória para ambos os delitos.
Repita-se que a tese defensiva de que teria o réu
agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação
da vítima, não convence, pois não há prova nos autos da referida questão,
restando isolada no contexto probatório.
Na realidade o que ficou provado nos autos é que a
vítima e o acusado, no passado, foram namorados e que ainda se encontravam
esporadicamente, sendo que D. ligava para Giseli, esposa do réu, o que o
incomodou tanto que foi tirar satisfações com a vítima no dia dos fatos. Além
disso, RAPHAEL confessou que enrolou o fio do ventilador no pescoço de D.,
confissão que repetiu para a sua esposa Giseli e para o seu empregador Marcos.
Não se despreza que o réu tentou justificar seu crime buscando a figura do
homicídio privilegiado, embora este não tenha ficado caracterizado. Além disso, o
laudo necroscópico e a farta prova oral afastam firmemente a alegação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 9/11
réu não sabia que a vítima estava grávida.
Desta forma, diante das fartas provas materiais e
testemunhais colhidas nos autos, verifica-se o acerto da decisão proferida pelos
Senhores Jurados, que, sem arbitrariedade, acolheram uma das opções
probatórias existentes nos autos.
Da mesma forma o Conselho de Sentença reconheceu
cada uma das qualificadoras.
No caso em tela, as qualificadoras motivo torpe, meio
cruel e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da
ofendida merecem de ser mantidas, porque encontram apoio na prova dos
autos, especialmente nos relatos do próprio réu, das testemunhas Giseli, do
policial Carlos, da testemunha protegida e das amigas da vítima, Fernanda e
Débora, que deixaram bem claro que o apelante matou D. devido a
desentendimentos principalmente por estar ligando para a esposa dele e por isso
foi “tirar satisfações” (motivo torpe), a qual estava totalmente indefesa, pois se
encontrava em sua residência, desarmada, sem esperar qualquer ataque e
gestante de 06 meses (recurso que dificultou sua defesa). Também, inegável o
exacerbado sofrimento que nela provocou, com emprego de asfixia (meio cruel).
Vale repetir que, não há que se falar em decisão
contrária à prova dos autos, se os juízes leigos se convenceram de que foi
mesmo o réu o autor do estrangulamento que levou D. a óbito e provocou o
aborto da vítima sem o seu consentimento, razão pela qual incabível a renovação
do julgado, em atenção ao princípio que assegura a soberania dos vereditos.
A pena, por sua vez, merece reparo.
O motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito de
homicídio.
Na primeira fase, a MM. Magistrada fixou a pena-base
acima do mínimo legal, em 14 anos de reclusão. Na r. sentença consignou, em
conclusão, que: “considerando as consequências e circunstâncias do crime,
especialmente por ter ceifado a vida de pessoa com quem já havia mantido
relacionamento de afeto e em quem tinha confiança, fixo a pena base acima do mínimo
legal” (fls. 690).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 10/11
Entretanto,
as
circunstâncias
invocadas
pela
I.
Magistrada de Primeiro Grau já serviram de parâmetro para o legislador
estabelecer as penas cominadas em abstrato para o homicídio qualificado pelo
motivo torpe.
Diante disso, mostra-se adequada a fixação da pena-
base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão.
Na segunda fase, estão presentes as qualificadoras
restantes, ou seja, o recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel,
atuando como agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
Por outro lado, nesta mesma etapa entendeu a r.
Sentença recorrida que o acusado não admitiu plenamente o cometimento do
delito porque procurou se beneficiar com eventual privilégio não abraçado pelo
Conselho de Sentença, razão pela qual não restaria caracterizada a atenuante da
confissão espontânea.
Todavia, tal atenuante deve ser reconhecida, pois o
réu confessou o homicídio, desde o princípio das investigações. Com efeito,
não se pode privar o acusado do aludido benefício por ter apresentado teses de
defesa, posto que aquele que confessa não está proibido de se defender.
Veja-se a Súmula 545 do E. STJ: “quando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
No caso em apreço, o réu é reincidente (fls. 658/664
condenação com trânsito em julgado pelo crime de tentativa de furto) e eventual
aumento por esta agravante fica compensado com a atenuante da confissão.
Ainda considerando as 02 agravantes (recurso que dificultou a defesa da
vítima e do meio cruel), aumenta-se a pena em 1/3, a qual, na ausência de
causas de aumento ou diminuição, estabiliza-se em 16 anos de reclusão.
Para o delito de aborto sem o consentimento da
gestante, cabível um aumento da pena-base conforme r. sentença, visto que,
como bem ressaltou a I. Magistrada de Primeiro Grau, “considerando as
consequências e circunstâncias do crime, especialmente por ter praticado o aborto de feto
de 20 a 24 semanas de gestação, conforme laudo pericial de fls. 84” (fls. 691), mas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028840-06.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9789 FA 11/11
patamar de 1/6, fixando a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão.
Na fase seguinte diante da reincidência do réu,
mantém-se o aumento da pena de 1/6, o que resulta pena de 04 anos e 01 mês
de reclusão.
Oportuno ressaltar que para o delito de aborto sem o
consentimento da gestante mantém-se a decisão que não reconheceu a
confissão, visto que o réu negou que soubesse que a vítima estivesse grávida.
Ora, não há dúvida de que a vítima estava grávida de 06 meses, quer pelo laudo
pericial, quer porque todas as testemunhas (exceto a esposa do réu) confirmaram
que era certo e nítido de se constatar que D. estava grávida. Assim, não há como
se aceitar a negativa de RAPHAEL de que não sabia do estado gestacional de D.
Ausentes causas de diminuição e aumento de pena
esta se estabiliza em 04 anos e 01 mês de reclusão.
Assim a pena total do réu ficou fixada em 20 anos e 01
mês de reclusão.
Por fim, o regime não poderia ser outro que não o
inicial fechado, quer pela hediondez do delito, quer pela quantidade de pena
aplicada (superior a 08 anos de reclusão), quer pelas circunstâncias concretas do
caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo somente para reduzir a pena de RAPHAEL FILIPE DE JESUS para 20
anos e 01 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator